Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE HOSPEDAGEM EM COMPLEXO HOTELEIRO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. AUTOR. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 33 DO STJ.
1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor. Inteligência do Enunciado de súmula no 33, do STJ.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília.